Tribunal: TJES
Processo: 0007139-93.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007139-93.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIELE MARQUES FRANCA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que determinou o julgamento da acusada pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sumária com base na alegação de legítima defesa putativa e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos incontestes para a absolvição sumária da acusada em razão da alegada legítima defesa putativa; e (ii) determinar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia baseia-se em um juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova incontroversa.

4. A alegação de legítima defesa putativa não encontra respaldo probatório incontestável nos autos. A existência de indícios contraditórios acerca da dinâmica dos fatos justifica a submissão da análise ao Tribunal do Júri, instância constitucionalmente competente para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

5. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, sendo corroboradas por elementos como a ausência de sinais de luta e a posição da vítima no momento do golpe, conforme relatado por peritos e testemunhas. A exclusão das qualificadoras, neste momento, configuraria usurpação da competência do Conselho de Sentença.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que somente qualificadoras manifestamente infundadas ou sem amparo nos autos podem ser excluídas da pronúncia (AgRg no REsp 1948352/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise de mérito de crimes dolosos contra a vida.

2. A legítima defesa putativa, quando não demonstrada de forma inconteste, não autoriza a absolvição sumária do acusado.

3. Qualificadoras de homicídio só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente infundadas ou destituídas de elementos probatórios mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARIELE MARQUES FRANÇA

em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou a ré para ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição sumária da acusada, com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo reconhecimento de descriminante putativa, sob o fundamento de que a acusada imaginava que agia em legítima defesa.

Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão de pronúncia, busca o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a sentença de pronúncia.

Decisão do Juízo
a quo
, no sentido de manter a pronúncia da acusada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARIELE MARQUES FRANÇA
,

em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou a ré para ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição sumária da acusada, com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo reconhecimento de descriminante putativa, sob o fundamento de que a acusada imaginava que agia em legítima defesa.

Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão de pronúncia, busca o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 22/09/2023, às 21:02h, na Rua Projetada, bairro Morada da Barra, em local conhecido como Cidade de Deus, na cidade de Vila Velha/ES, a acusada, com
animus necandi
, desferiu um golpe de faca no seu companheiro Antônio Correa dos Santos Neto, na região peitoral, causando-lhe a morte.

Consoante a inicial acusatória, o crime fora praticado por motivo fútil, após o casal ter passado a tarde bebendo, em casa, o que culminou em uma briga. Além disso, consta que a acusada cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que atacou o companheiro de surpresa.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou a acusada nos termos da denúncia.

Não obstante os argumentos defensivos, entendo que, no caso, inexiste demonstração inconteste da incidência da descriminante putativa a justificar a sua absolvição sumária, de forma que a acusada deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha Crislaine, irmã da vítima, afirmou que o

(...) que infelizmente conhece Mariele; (...) que a acusada e a vítima eram recém-casados; (...) que não presenciou os fatos; (...) que a vítima era uma pessoa agressiva nos relacionamentos amorosos que teve; (...)
que o relacionamento com Mariele foi movido por idas e vindas, visto que os términos ocorriam por ciúmes;
(...) que em meados de novembro de 2022 foi até o local em que a acusada e a vítima moravam, a pedido de seu irmão, e viu que vários objetos de valor haviam sido quebrados, como uma televisão e um guarda-roupa; (...) que teve acesso ao depoimento da acusada ainda em sede administrativa, pois estava curiosa acerca da versão de Mariele quanto aos fatos (...) que a vítima era usuária de drogas; (...) que confirma o depoimento prestado em sede inquisitiva; (...) que ouviu dizer que a acusada estava planejando matar seu irmão há certo tempo e desovar o corpo dele no valão (...)

Também interrogada em juízo e sob o crivo do contraditório, a testemunha Tânia Regina de Oliveira Silva, genitora do acusado, confirmou que o relacionamento do casal era turbulento e acrescentou que, após os fatos, a casa estava arrumada:

(...) que o relacionamento com Mariele era turbulento; que haviam terminado, porém, após ‘uma reunião’, decidiram reatar o casamento; (...) que logo após essa decisão, os fatos ocorreram; (...)
que acredita que a vítima foi morta enquanto dormia, porque Antônio era forte (indicando que, possivelmente, a vítima poderia ter se defendido)
; (...)
que, após os fatos, a casa ‘estava perfeita, arrumada’
; (...) que ‘meu filho estava em cima de uma cama, morto, e ela (Mariele) em cima dele (...)

Além disso, os policiais que participaram da ocorrência relataram se recordar do ocorrido, afirmando que não havia sinais de briga no interior da residência e que havia indícios de que o acusado, possivelmente, havia sido morto enquanto dormia:

(...) que foi responsável pelas investigações (...) que, inicialmente, tinham a confissão da acusada (...) que foi averiguada a possibilidade de Mariele ter se defendido de alguma conduta agressiva da vítima, no entanto, a posição que o corpo de Antônio se encontrava era adverso a essa hipótese (...) que os ‘indícios físicos’ corroboram para a análise da conduta delitiva empreendida (...) qu
e a perícia concluiu que a vítima, possivelmente, estava dormindo no momento em que foi golpeado pela faca; que, por consequência, a tese que ela (Mariele) havia se defendido ficou prejudicada
(...)
que ninguém relatou ter ouvido barulhos de discussão, seja ela verbal ou física

(...) que a motivação poderia ser por ciúmes oriundos de uma discussão pretérita (...) - Relato da testemunha PC/ES Gabriel
.

(...) que a acusada estava tentando acudir a vítima, dizendo que aquela não era a sua intenção; que havia marca de sangue na cama e pingos de sangue no chão (...)
que não tinha sinais de briga no interior da residência
(...) – Relato da testemunha PM/ES Fernando.

(...) que, ao chegar no local dos fatos, visualizou a acusada Mariele em cima do corpo de Antônio, tentando fazer compressão no ferimento (...) que Mariele narrou que passaram a tarde juntos, consumindo bebidas alcoólicas, e, após, entrou em uma discussão com a vítima Antônio; que nesse momento, a vítima teria avançado sobre ela para agredi-la, tendo a acusada desferido o golpe para se defender (...) – Relato da testemunha PM/ES Bruno.

A acusada, por sua vez, durante a audiência, afirmou que agiu com o intuito de se proteger de uma possível agressão do acusado, alegado que estavam em casa bebendo e começaram a discutir em razão de o acusado ter feito o uso de cocaína, o que desencadeou uma discussão entre o casal, conforme se extrai de trecho da sentença:

(...) a vítima teria saído de casa, à noite, e, quando retornou, Mariele supôs que o mesmo teria feito uso de substâncias ilícitas, o que teria, supostamente, se confirmado quando se aproximou de Antônio e sentiu “cheiro de cocaína” e viu que “o nariz estava sujo”.

Iniciaram então uma discussão calorosa, ocasião em que a vítima a mandou embora da casa onde moravam, tendo, então, a ré começado a arrumar suas bolsas
. Por conta de comportamentos da vítima tidos como “estranhos” pela acusada, Mariele foi até a cozinha e pegou uma faca, colocando-a em sua cintura, no entanto, alega que a intenção não era matá-lo. Prossegue dizendo que, em certo momento, a vítima teria ido de encontro à acusada, supostamente para desferi-lhe um soco, momento em que Mariele desferiu um único golpe de faca (...)

Cumpre frisar, ainda, que, conforme se depreende do Laudo Pericial acostado aos autos (vol. 001, parte 06, pp. 113/115, parte 07, parte 08, e parte 09, pp. 01/02), o padrão das manchas existentes no corpo da vítima indicava que o cadáver fora limpo e a bermuda fora trocada, além de demonstrar a inexistência de lesões de defesa.

Diante dos depoimentos trazidos em sede judicial, entendo que não merece prosperar o pleito de absolvição sumária da acusada.

Isso porque, no caso dos autos, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legitima defesa putativa ou a ausência de
animus necandi,
de forma que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Quanto ao decote das qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art. 121, do Código Penal, rememoro que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, em razão da existência de indícios que destoam da narrativa da vítima, o que impede o decote das qualificadoras.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.